Tribunal: TJMT
Processo: 0000970-34.2018.8.11.0051
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000970-34.2018.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ODILON DE ARAUJO BRITO NETO - CPF: 811.515.941-72 (RECORRENTE), MAURYTANIA CELESTE BRITO DOS SANTOS BAUERMEISTER - CPF: 818.348.611-87 (ADVOGADO), FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER - CPF: 367.861.951-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE), REGINA DE OLIVEIRA BRITO ARAUJO - CPF: 274.251.691-34 (RECORRIDO), REGINA DE OLIVEIRA BRITO ARAUJO - CPF: 274.251.691-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINA
DO.
PROTESTO DE DÍVIDA.

DÉBITOS DE IPTU.
IMÓV
EL GRAVADO COM USUFRUTO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO FISCO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
DO
PROPRIETÁRIO E USUFRUTUÁRIO. CONDUTA ILÍCITA NÃO EVIDENCIADA.
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

1.
A
obrigação

tributária

relativa aos

débitos
de IPTU é de
natureza

propter
rem
, sendo responsáveis pelo pagamento
tanto o

proprietário

como
o
possuidor
do
imóvel
.

Não

havendo

qualquer

comunicação

sobre

quem é
o
responsável

pelo

pagamento
dos
débitos
,
o

Município não
pratica conduta ilícita ao
realizar
a
cobrança
da
pessoa

c
adastrada

como

contribuinte
, bem como ao enviar o
título em
seu nome
ao

protesto
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.

Recurso

Inominado
:
0000970-34.2018.8.11.0051

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE

Recorrent
e
:
MUNICIPIO DE CAMPO VERDE

Recorrido
:
ODILON DE ARAUJO BRITO NETO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ODILON DE ARAUJO BRITO NETO
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE / REGINA DE OLIVEIRA BRITO ARAUJO.

Sentença

proferida
no ID178144
315/PJe2.
Concluiu
pela
conduta

ilícita
da
parte

reclamada
MUNICIPIO DE CAMPO VERDE,
decorrente
do
protesto

colocado

sobre

os
dados do
reclamante
,
visto
que
este
se
trata
de nu-
proprietário
do
imóvel

sobre
o
qual

rec
aíram

os

débitos
de
IPTU

e

do qual é

usufrutuár
ia

a
parte

reclamada
REGINA DE OLIVEIRA BRITO ARAUJO,
sendo

ela
a
responsável

pelo

pagamento
do
referido

imposto
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
reclamação
para
condenar

apenas
o MUNICIPIO DE CAMPO VERDE
ao

pagamento
de R$
3.000,00
, a
título
de
da
nos

morais
,
por

entender
que a
segunda

reclamada

não

contribuiu
para o
dano

sofrido

pelo

reclamante
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID178144318/PJe2.
Em

resumo
,
sustentou
que: a) é
responsabilidade
das
partes

interessadas

a

alteração
cada
stral de
imóveis
; e b) a
segunda

reclamada

contribuiu
com eventual
dano

sofrido

pelo

reclamante
.
Pugnou
pela
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente

a

ação
.

A
parte

reclamante

não

apresentou

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Par
es.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Responsabilidade

pelo

pagamento
do IPTU.

A

obrigação

tributária

consistente
no
pagamento
de
débitos
de IPTU é de
natureza

propter
rem
,
ou

seja
,
decorre
da
própria

coisa
,
sendo

contribuinte

o
proprietário

ou

possuidor
, a
qualquer

título
, do
imóvel

sobre
o
qual

recai
a
cobrança
,
conforme

dispõe
o
artigo
34 do
Código

Tributário
Nacional.
Sendo

pessoas

distintas
o
proprietário
e o
possuidor
do
imóvel
, ambos
respondem
pe
la
dívida
.

Neste

sentido
:

TRIBUTÁRIO.

IPTU.

PAGAMENTO.
CONTRIBUINTES RESPONSÁVEIS.
PROMITENTE COMPRADOR OU PROMITENTE VENDEDOR.
ENTENDIMENTO DESTA CORTE.
APLICABILIDADE.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA VENDEDO
RA.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 211
DO
STJ.
PROPRIEDADE.

TRANSFERÊNCIA.

NECESSIDADE.
FUNDAMENTO NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 283 E 284, AMBAS DO STF. ACÓRDÃO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
(...)IX
- O
Código

Tribut
ário
Nacional,
em

seus

arts
. 32 e 34,
dispõe
que
tanto
o
possuidor

quanto
o
proprietário
do
imóvel

podem

ser

contribuintes
do
imposto
que
recai

sobre

ele
,
sendo
que,
como

proprietário
,
entende -se aquele que consta no registro do imóvel
,
consoante
o art. 1.
245 do CC. X - Com
efeito
, a
transmissão
da
propriedade

imobiliária
,
por

força
do
disposto
no art. 1.245 do CC/2002, opera-se
apenas
com o
registro
do
título

translativo
no
Cartório
de
Registro
de
Imóveis

competente
,
sem
o
qual
o
alienante
continua a
ser

h
avido

como

proprietário
do
bem

imóvel
.
(...)
(
STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.628.028/SP, relator
Ministro
Francisco
Falcão
,
Segunda

Turma
,
julgado

em
19/10/2020,
DJe
de 22/10/2020.)

Importa

dizer
,
ainda
, que
nos

termos
do
entendimento

fixado

através
do
Tema

Repe
titivo

nº
122 do STJ,
cabe

à
legislação
municipal
estabelecer
o
sujeito

passivo
do IPTU.
Embora

referido

entendimento

tenha sido
firmado

em caso
onde
se di
s cutiu a possibilidade de responsabilização do promitente

vendedor
e/
ou
do
promitente
comprador
pelo

pagamento
do IP
TU,
em
execução

fiscal,

entendo
que
também se aplica ao

presente

caso
,
porquanto
a Lei Municipal
tem

melhores

condições de prever as especificidades de c ada

Município

integrante
do
Ente

Federado
.

Dito

isto
,
nos

termos
do que
dispõe
o art. 198 da Lei
Complementar
nº 45/2014 de Campo Verde, o
contribuinte
do IPTU é o
proprietário

ou
o
possuidor
de
bem

imóvel
a
qualquer

título
,
respondendo

solidariamente

pel
o

pagamento
do
débito
o titular do
direito
de
usufruto
,
uso
,
habitação
e
superfície
(
inciso
III, § 1º, do
mesmo

dispositivo
).

Saliento
que,
inobstante
a
previsão
do
Código
Civil no
sentido
de que

incumbe

ao

usufrutuário
o
pagamento
de
tributos

devidos
pe
la posse do
bem
(art. 1.403, II),
deve

também

ser

observada
a
legislação
municipal de
regência
do
tributo
no
referido

Município
.

No
caso
dos autos,
embora
a
parte

reclamada
REGINA DE OLIVEIRA BRITO ARAUJO
seja

usufrutuária
dos
imóveis
sob as
m
atrículas

nº
6.870 e
nº
6.871 (cf. ID178144310/PJe2;
fls
. 29/30)
é

importante

observar
que
o

reclamante
se
trata
do nu-
proprietário
das
referidas

matrículas
,
respondendo

ele
,
solidariamente
,
pelo

pagamento
dos
débitos
de IPTU
perante
o
Município

reclamado
.

Além
do
mais
,
mesmo
que
não
fosse o
caso
,
relevante

destacar
que
não

foi

juntado

pelo

recorrido

qualquer

documento

hábil
a
comprovar
que
realizou

comunicação

ao

recorrente
no
sentido
de
informar
que o
bem

estava
/
está

gravado
com
usufruto

em
favor
da
segunda

reclamada
,
a
fim
de que
o

Município

pudesse

realizar
as
cobranças

em

desfavor

desta
,
sendo

responsabilidade

sua
e da
usufrutuária

a

atualização
cadastral do
sujeito

passivo
para fins da
obrigação

tributária
.

A
propósito
, o que
está provado
é que
o

co
ntribuinte

cadastrado

perante
o
Fisco
Municipal era o
próprio

reclamante
,
conforme
os
extratos
de
débito

encartados
(
cf. ID178144310/PJe2;
fls
. 31/42
).

Destarte
,
não

havendo

evidências
de que
ao

menos

houve
a
comunicação

acerca
da
atualização
do
sujeito

passivo

responsável

pelo

pagamento
dos
débitos

municipais
de IPTU,
não

há

conduta

ilícita
da
parte

reclamada
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

f
ormulados

na

reclamação
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Mar
ques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024